Tribunal: TJPA
Processo: 0809338-95.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809338-95.2023.8.14.0000

PACIENTE: AGEU ALVES DA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA COM REPRIMENDA FIXADA EM 06 (seis) ANOS – REGIME PRISIONAL FECHADO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NO REGIME INICIAL FIXADO – GRAVIDADE DO DELITO – ORDEM DENEGADA.

1.

“O Tribunal de origem alvitrou regime carcerário mais gravoso em razão da gravidade em concreto do delito, o que é permitido pela jurisprudência deste Sodalício. Precedentes. (AgRg no HC n. 782.971/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)”

2.

“... admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, desde que apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito”. (AgRg no HC 677.030/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 24/08/2021)”.

3.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para mudança de regime de cumprimento de pena, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Alípio Rodrigues Serra, em favor do nacional AGEU ALVES DA ROCHA, contra ato do douto juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital/PA, apontando tecnicamente como autoridade coatora.

Informa o impetrante que o paciente foi sentenciado à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial fechado, autos do processo crime de nº 0001922-12.2019.8.14.0401, em que alega ausência de fundamentação legal na sentença proferida pelo juízo ao fixar o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda.

Requer, ao final, a concessão da medida liminar para reconhecer o direito do paciente ao regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 14566034 indeferi a medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 14767367, constando manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento da ordem por substituto recursal na Id 14901584.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, para mudança de regime de cumprimento de pena, impetrado em favor do nacional AGEU ALVES DA ROCHA, sob o argumento de fundamentação ilegal na sentença ao fixar o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda.

O paciente foi condenado pelo cometimento do delito de tráfico, art. 33, da Lei de nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, sendo fixado o regime inicial fechado para cumprimento com a seguinte fundamentação, Id 14539453:

“Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n.º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é elevada, tendo em vista a
natureza da substância encontrada (“cocaína”),
de acordo com o laudo toxicológico definitivo de ID nº 53943075, ressaltando-se que o referido entorpecente é deveras prejudicial à saúde e possui alto poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade,
in casu, des
favorável ao citado réu

(...)

Fixo como regime de cumprimento de pena o regime
FECHADO
com observância do disposto no art. 33 e seus parágrafos, do C.P, e art. 387, § 2º, do CPP,
mormente em virtude da
culpabilidade
desfavorável
:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste
Código. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) (grifei).

Ressalte-se que não estão previstos os requisitos dos artigos 44 e 77, do CPB, razão pela qual deixo de substituir a pena imposta”. <sic>

Pelo que se vê,
data venia
, o ato coator mostra-se fundamentado, destacando a necessidade da imposição do regime mais gravoso, sustentando a gravidade do delito, o que encontra amparo em decisão do c. STJ:

“O Tribunal de origem alvitrou regime carcerário mais gravoso em razão da gravidade em concreto do delito, o que é permitido pela jurisprudência deste Sodalício. Precedentes. (AgRg no HC n. 782.971/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)”.

A seu turno a S
úmula de nº 719, do Pretório Excelso, assegura que
“a
imposição do regime de cumprimento mais severo do
que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.

Assim, não se evidente ilegalidade no ato combatido, que está fundamentado na gravidade do delito, o que justifica a imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda.

Posto isso, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 09/11/2023